Tribunal: TJSP
Processo: 1500814-88.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Penas e regime corretamente fixados.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500814-88.2019.8.26.0545, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante LUIZ FELIPE
BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-88.2019.8.26.0545 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500814-88.2019.8.26.0545
COMARCA: PINHALZINHO VARA ÚNICA
APELANTE: LUIZ FELIPE BUENO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.689
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 Materialidade delitiva e
autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede
a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova Palavras de Servidores Públicos Validade Inexistência
de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Penas e regime corretamente fixados.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 210/216, cujo relatório ora se complementa,
condenou LUIZ FELIPE BUENO às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e no pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal,
por infração ao art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. O corréu Pedro Guimarães
dos Santos foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
aberto, e no pagamento de 250 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao
art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Sua pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-88.2019.8.26.0545 -Voto no
3
Inconformado com a condenação, apela o sentenciado Luiz Felipe
pleiteando absolvição. Subsidiariamente, objetiva a desclassificação para a figura
do art. 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena no mínimo legal e regime
semiaberto (fls. 226/232).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 248/252), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 286/292).
É o relatório.
Não assiste razão ao apelante.
A materialidade delitiva está provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 4/6), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), pelo Auto de
Constatação (fls. 11/12), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 145/146) e pela
prova oral.
A autoria é certa.
O apelante, ao ser interrogado na polícia, optou por permanecer
calado (fl. 20). Em Juízo, negou a acusação. Disse que morava na mesma casa
de Renan (fl. 21 e mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
O corréu Pedro, ao ser na fase extrajudicial, negou a acusação.
Disse que foi à casa de Renan para juntos, consumirem entorpecentes. Como ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-88.2019.8.26.0545 -Voto no
4
não estava, foi atendido por Luiz Felipe, momento em que ocorreu a abordagem
(fl. 21). Em Juízo, disse que foi ao local entregar droga para Renan, mas que ele
não estava (mídia).
O policial militar Marcio Borges da Silva informou que, por ocasião
dos fatos, visualizou Pedro retirar um objeto de uma mochila e entregar para Luiz
Felipe. Realizada a abordagem com o primeiro foram localizados R$ 20,00, em
dinheiro, e com o segundo, 8 papelotes de cocaína. Pedro confessou o tráfico.
Disse que tinha ido ao local para entregar drogas para um indivíduo de nome
Renan, que não estava no local (fl. 18 e mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Josue
Calebi Duarte Rezende (fl. 19 e mídia).
Nem se alegue que o depoimento de servidores públicos sejam
suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria
no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a história, com a
intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais,
suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
Ora, pela quantidade da substância entorpecente apreendida (8
porções de cocaína, pesando 7 gramas), pela forma como ocorreu a apreensão,
tudo demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de
terceiros. Desta forma, não se pode desclassificar a conduta para a figura do art.
28 da Lei n. 11.343/06.
Outrossim, é de ter em conta que nos locais em que ocorre o
tráfico de entorpecentes, impera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente
difícil arrolar pessoas dispostas a testemunhar contra traficantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-88.2019.8.26.0545 -Voto no
5
O fato do apelante alegar que é usuário não o impede de traficar. É
sabido que muitos dependentes químicos acabam por praticar no nefasto
comércio, para sustentar o próprio vício.
Não há dúvidas, portanto, de que o acusado, por ocasião dos fatos,
praticava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros, já que a droga seria entregue a pessoa de
Renan.
Assim, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, com fundamento nas circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada no
mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, a reprimenda foi aumentada em 1/6, pela
reincidência (fls. 133/134), o que resultou em 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, no valor unitário mínimo restando mantida, na terceira fase, ante
a ausência de causas de aumento ou diminuição, a serem consideradas.
Observo
que,
no
dispositivo
da
sentença,
constou,
equivocadamente, 500 dias-multa, o que é mais benéfico para o réu.
A reincidência justifica o regime prisional fechado, nos termos do
art. 33, par. 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-88.2019.8.26.0545 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator